Tribunal: TJBA
Processo: 8003462-10.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8003462-10.2021.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA Advogado(s): ANGELO DE OLIVEIRA SPANO, MATEUS ALQUIMIM DE PADUA EMBARGADO: IANKA LULA SABINO Advogado(s): ADRIANA FERNANDES ABREU, LUANA PATRICIA TONIOLI ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. ALEGADA OMISSÃO. FORÇA MAIOR. PANDEMIA DA COVID-19. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações, negou provimento ao recurso da ré e deu provimento ao apelo da autora, majorando a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, sob alegação de omissão quanto ao exame da excludente de responsabilidade por força maior (art. 393 do Código Civil), em razão de atraso na entrega de equipamentos durante a pandemia da COVID-19. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da tese de excludente de responsabilidade fundada em força maior; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O efeito devolutivo da apelação abrange todas as questões suscitadas e discutidas no processo relativas ao capítulo impugnado, ainda que não reproduzidas literalmente nos pedidos recursais, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC. 4. A tese de força maior baseada na pandemia da COVID-19 integrou as razões de apelação, não configurando inovação recursal suscitada apenas em embargos de declaração. 5. O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de força maior e a rejeitou por ausência de prova suficiente e pela incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC. 6. A mera alegação genérica de pandemia não configura excludente de responsabilidade, sendo necessária demonstração concreta da inevitabilidade do inadimplemento no caso específico. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto. 8. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente adequadamente as questões essenciais à solução da controvérsia. 9. Aplica-se o art. 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento implícito, inexistindo omissão a ser suprida. 10. Não se verifica caráter protelatório nos embargos, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. O efeito devolutivo da apelação abrange todas as questões efetivamente suscitadas e discutidas, ainda que não expressamente reproduzidas nos pedidos finais. 2. A alegação genérica de força maior decorrente da pandemia não afasta a responsabilidade civil sem prova concreta da inevitabilidade do inadimplemento. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, ainda que de forma sucinta, a tese relevante ao deslinde da controvérsia. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, §1º, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC, arts. 393 e 944; CDC, art. 14. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 8003462-10.2021.8.05.0022, em que figuram como EMBARGANTE ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA e EMBARGADA IANKA LULA SABINO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.